Tribunal: STF
Processo: MS 36525
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “agravo regimental” interposto contra acórdão que, proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, rejeitou os embargos de declaração deduzidos pelo ora agravante.
    A absoluta inadequação da via recursal escolhida impede que se dê trânsito ao recurso de agravo ora manifestado.
    Cumpre assinalar que não se revela cabível a interposição de “agravo regimental” contra acórdão proferido pelo Pleno ou por qualquer das Turmas do Supremo Tribunal Federal.
    O antigo agravo regimental – hoje identificado pela denominação legal de agravo interno – só pode impugnar decisões singulares proferidas pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, ou por Presidente de qualquer das Turmas desta Corte, ou, ainda, por Ministro Relator do Tribunal no desempenho de competência jurisdicional monocrática cujo exercício tenha causado “gravame à parte” (Lei nº 8.038/90, art. 39; CPC, art. 1.021).
    Essa é a razão pela qual a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sempre advertido, a propósito do tema, que decisões colegiadas, como aquelas proferidas por qualquer das Turmas da Corte, não se expõem à possibilidade jurídico-processual de impugnação pela via recursal do agravo, que se restringe, unicamente, aos casos de atos decisórios de caráter singular (RTJ 118/636 – RTJ 119/602 – RTJ 120/556 – RTJ 120/558 – RTJ 122/485 – AI 390.061-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 161.999-AgR/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – RE 215.493-AgR/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, v.g.):
    “Não cabe recurso de agravo contra decisão proferida por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Tratando-se de erro grosseiro, revela-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo de que não se conhece.”
    (RE 153.534-ED-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    De outro lado, não vejo como aplicar ao caso presente o princípio  da fungibilidade recursal (RTJ 105/792 – RTJ 105/1275 – RTJ 120/458, v.g.), eis que a hipótese destes autos evidencia a ocorrência de erro grosseiro por parte do ora recorrente (RTJ 132/1374, v.g.).
    Impende registrar, por oportuno, que os Tribunais sempre recusaram aplicabilidade ao postulado da fungibilidade recursal nos casos em que a errônea interposição de um recurso revelasse desconhecimento inescusável, por parte do recorrente, da existência de norma legal expressa indicativa das hipóteses de cabimento da modalidade recursal adequada (RF 148/176 – RF 148/179 – RF 163/215 – RT 489/105 – Revista de Processo, vols. 1/196 – 1/210 – 4/393, v.g.).
    Essa mesma orientação é perfilhada pela doutrina, cujo magistério, ao admitir o recurso indiferente, consagra a fungibilidade recursal como uma das mais expressivas projeções do princípio da instrumentalidade das formas no âmbito da teoria do processo, desde que não se registre  a hipótese de má-fé ou de erro grosseiro (MILTON SANSEVERINO, “Fungibilidade dos Recursos”, “in” Revista de Processo, vol. 25/181; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III/128, item n. 606, 1975, Saraiva; JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. V/247-249, item n. 141, 7ª ed., 1998, Forense; MOACYR AMARAL SANTOS, “Primeiras Linhas de Direito Processual Civil”, vol. 3/82, 1979, Saraiva; SÉRGIO BERMUDES, “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. VII/44, item n. 26-A, 2ª ed., 1977, RT, v.g.).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do presente recurso de agravo, por incabível (CPC, art. 932, III, c/c o RISTF, art. 21, § 1º).
    2. Após certificado o trânsito em julgado do acórdão em questão, arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator